Tribunal: STF
Processo: RE 1472866
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-15
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. EX-POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. SOLICITAÇÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO E DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, COM CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM, BASEADA NO ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, PARA FINS DE AVERBAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. EX-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. ATIVIDADE DE RISCO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL DA CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. DIREITO AUTÔNOMO EM RELAÇÃO À APOSENTADORIA ESPECIAL. DECORRÊNCIA DO ENTÃO VIGENTE § 4º DO ART. 40 DA CF/88. PRETENSÃO DE APOSENTAR-SE PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. PERTINÊNCIA DO TEMA 942/STF. PRECEITO DE ISONOMIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. PRECEDENTES. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL ESPECIFICAR EVENTUAL ATIVIDADE DE RISCO E AVERBAR O TEMPO ESPECIAL (ART. 58, § 1º, DA LEI N. 8.213/91). RECURSO PROVIDO.” (Doc. 103, p. 2) 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 127).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Santa Catarina apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição da República e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 942 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, a impossibilidade de conversão do tempo especial em comum, no presente caso, porquanto o Tema 942 da Repercussão Geral não se aplicaria a Militares dos Estados-membros. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor (Doc. 134, p. 8).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (Doc. 144).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    In casu, o Tribunal de origem julgou procedentes os pedidos formulados na presente ação sob o procedimento ordinário para reconhecer o direito do autor, ex-Policial Militar, à conversão do tempo de serviço prestado em atividade especial para comum, com o acréscimo de 40% (quarenta por cento), para fins de averbação junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - Regime Geral de Previdência Social.



    Nada obstante, a norma do artigo 40, § 4º, da Constituição da República não se aplica a Policiais Militares, in verbis:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes.



    2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que ‘o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade’.  Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 03/08/2015, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REGRAMENTO PRÓPRIO DIVERSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. PRECEDENTES.



    De acordo com o art. 42 da Constituição Federal, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares, de modo que, existindo norma específica (Lei Complementar nº 51/1985 ou Decreto-Lei estadual nº 260/1970), não há que se falar em omissão legislativa. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23/04/2014, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Aposentadoria especial. Policial Militar. 3. Inaplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF de 1988. Decreto Estadual 260/1970. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 902.124-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/11/2015, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Aposentadoria especial de servidor público policial. Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Regime jurídico próprio. Inexistência de omissão legislativa. 



    1. Não são aplicáveis aos servidores militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Isso porque, nesses casos, cabe a lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares. Nesse sentido, existindo norma específica, não há que se falar em omissão legislativa. 



    2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.424.792-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 22/05/2023, destaquei)



    Assevere-se, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.014.286, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, Tema 942 da Repercussão Geral, ao analisar a possibilidade de aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, tendo como fundamento o artigo 40, § 4º, da Constituição da República, fixou a seguinte tese:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.” (DJe de 24/09/2020, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido se encontra em dissonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não ser aplicável a Militares dos Estados-membros o Tema 942 da Repercussão Geral. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM FICTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF.



    1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, de período em que o recorrente ocupou cargo de policial militar, para fins de aposentadoria em regime geral da previdência social.



    (...)



      5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4°, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.434.643-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/07/2023, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. BOMBEIRO MILITAR. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.407.956-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 09/01/2023, destaquei)



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor e restabelecer os efeitos da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Florianópolis (Doc. 62, p. 4).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente